Tribunal: TJDFT
Processo: 0716548-68.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONTRADIÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. OPE LEGIS. ART. 98, § 3o, DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração interpostos pela parte autora em face do acórdão proferido por esta 2a Turma Recursal, que conheceu e negou provimento ao Recurso Inominado, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos.
2. A embargante alegou contradição no julgado, ao argumento de que o acórdão reconheceu expressamente a concessão da gratuidade de justiça, mas, no dispositivo, condenou a recorrente ao pagamento imediato de custas e honorários advocatícios, sem suspender a exigibilidade das verbas sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se há contradição interna no acórdão quanto aos efeitos da gratuidade de justiça e se é necessária a adequação do dispositivo para suspender a exigibilidade das verbas de sucumbência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos de Declaração constituem modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, aplicável subsidiariamente ao microssistema dos Juizados Especiais.
5. Nos termos do art. 48 da Lei 9.099/95 e do regimento Interno das Turmas Recursais, são cabíveis embargos contra acórdão quando verificados tais vícios. Recurso conhecido.
6. No caso concreto, assiste razão à embargante. Consta expressamente do acórdão que o benefício da gratuidade de justiça foi concedido em favor da recorrente ante a comprovação de hipossuficiência econômica. Todavia, no dispositivo, houve condenação no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sem a ressalva da suspensão de exigibilidade. Em que pese a aludida suspensão se opere "ope legis", é adequado fazer constar tal fato do julgado, com fito de evitar ulteriores questionamentos.
7. A concessão da gratuidade não afasta a condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais, mas impõe, necessariamente, a suspensão de sua exigibilidade, conforme dispõe o art. 98, § 3o, do CPC, de aplicação subsidiária aos Juizados Especiais, permanecendo a obrigação sob condição suspensiva enquanto perdurar a situação de insuficiência de recursos.
8. Com fito de evitar posteriores questionamento, acolhidos os embargos para fazer constar expressamente a suspensão da exigibilidade do pagamento respectivo.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de Declaração conhecidos e providos, para fazer constar do dispositivo do acórdão o seguinte teor: "Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.”
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.